Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-95.2023.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003710-95.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIA DE LIMA ROCHA SETUBAL - CPF: 895.985.631-20 (APELANTE), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO APÓS PARCELAMENTO DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, em razão da manutenção de inscrição negativa mesmo após o pagamento da primeira parcela de um acordo para quitação de dívida com a empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelação pode ser conhecida quando suas razões não impugnam os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença fundamentou a licitude da manutenção da negativação enquanto não quitado integralmente o débito, conforme os arts. 397 e 401 do CC, além de não se configurar novação contratual.

As razões recursais não enfrentaram tais fundamentos, apresentando argumentos novos e desconexos com os temas tratados na decisão de origem, o que configura violação ao art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Conforme precedentes do STJ e de diversos tribunais, a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível não conhecida.

Tese de julgamento
: "O recurso de apelação não pode ser conhecido quando suas razões não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, inc. II e III; CC, arts. 397 e 401.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.06.2011; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucineia de Lima Rocha Setubal
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante argumenta que a requerida deveria ter realizado o parcelamento de forma distinta, em conformidade com o artigo 323, §1º, da Resolução nº 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que prevê o parcelamento em número de parcelas correspondente ao dobro do período recuperado.

Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 262475775), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lucineia de Lima Rocha Setúbal

moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, alegando
que é cliente da empresa ré, titular da unidade consumidora nº 6/3790545-2. Sustentou que, ao tentar realizar uma compra a crédito, teve seu nome negativado indevidamente pela ré em razão de suposta dívida de R$ 902,05, decorrente de fatura vencida em agosto de 2023. Argumentou que essa fatura foi objeto de contestação formal junto à ré, a qual parcelou o débito em seis parcelas, sendo que a primeira parcela foi paga no prazo ajustado. A autora aduziu que, mesmo com o pagamento tempestivo do parcelamento, a empresa manteve seu nome no rol de inadimplentes, o que lhe causou humilhação e constrangimento, formulando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Inconformada, a apelante argumenta que a requerida deveria ter realizado o parcelamento de forma distinta, em conformidade com o artigo 323, §1º, da Resolução nº 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que prevê o parcelamento em número de parcelas correspondente ao dobro do período recuperado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante argumenta que a requerida deveria ter realizado o parcelamento de forma distinta, em conformidade com o artigo 323, §1º, da Resolução nº 1000 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que prevê o parcelamento em número de parcelas correspondente ao dobro do período recuperado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O magistrado fundamentou a sentença afirmando que,
verbis
:

“
O que se debate é a licitude da manutenção da referida restrição após o parcelamento da dívida e pagamento da primeira parcela.

Inadimplente a autora de obrigação positiva e líquida, restou constituída de pleno direito em mora no seu termo, conforme
caput
do artigo 397 do CC.

A própria requerente deixa claro que ainda não houve a quitação integral do débito objeto da restrição, de sorte que não houve purgação da mora (nos termos do artigo 401 do CC).

Ainda assim, defende que a manutenção da restrição é ilícita, mas não traz qualquer amparo legal para fundamentar sua adução, até porque, ainda está em mora.

A propósito, é sabido que a manutenção da negativação do nome do devedor após a quitação da dívida é passível de indenização por dano moral, até porque a obrigação do credor de exclusão é questão sumulada pelo egrégio STJ, porém, a Corte Cidadã é clara ao entender que somente o pagamento integral gera o referido ônus, vejamos:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do
integral e efetivo pagamento do débito.
(Súmula n. 548, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015.)

Nesse viés, a inteligência
a contrario sensu
da súmula indica que, sem o integral e efetivo pagamento do débito, a manutenção do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes é devida.

Aliás, é importante mencionar que o parcelamento concedido pela ré, por mera liberalidade, através de carta ao cliente (id. 132355065) não se amolda aos requisitos legais para ser considerada novação (artigo 360 e seguintes do CC), até porque não contraída nova dívida pelo devedor para extinguir e substituir a anterior, o que importaria na extinção da dívida anterior e, então, poderia dar ensejo à análise da legalidade da manutenção da restrição.

Nesse viés, ausente amparo legal para a pretensão autoral, a manutenção da restrição do nome da devedora enquanto perdurar a mora é lícita, tratando-se de exercício regular de um direito
”. (id. 262475771)

Entretanto, nas razões recursais, a apelante não impugnou, uma linha sequer, o fundamento esposado na sentença e, diga-se, construindo tese recursal sequer aventada na inicial.

Dessa forma, é evidente que o recorrente não dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo claro que a matéria ventilada no recurso não combate a fundamentação do
decisum
.

O princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, o que não ocorreu neste caso, confira,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, no caso em analise, resta claro que o princípio da dialeticidade foi violado, pois a apelação não guarda relação com os fundamentos da sentença, o que por si só impede o conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Diante disso, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do STJ, ao não ser conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado atribuído a causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025